Tribunal: TJSP
Processo: 1097797-96.2013.8.26.0100
Classe: Embargos de Declaração Cível / Franquia
Órgão julgador: AZUMA NISHI
Órgão colegiado: 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000157933
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de
Declaração Cível no 1097797-96.2013.8.26.0100/50000, da Comarca
de São Paulo, em que é embargante JANAINA DE SOUZA MACEDO,
é embargado MULTICANALIDADE FRANCHISING LTDA.
ACORDAM, em 1a Câmara Reservada de Direito
Empresarial do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: "Rejeitaram os embargos. V. U.", de conformidade com o
voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos.
Desembargadores PEREIRA CALÇAS (Presidente sem voto), FORTES
BARBOSA E GILSON DELGADO MIRANDA.
São Paulo, 4 de março de 2020.
AZUMA NISHI
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 1097797-96.2013.8.26.0100/50000 -Voto no 9597
2
1a. CÂMARA RESERVADA DE DIREITO EMPRESARIAL
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 1097797-96.2013.8.26.0100/50000
EMBARGANTE: JANAÍNA DE SOUZA MACEDO
EMBARGADA: MULTICANALIDADE FRANCHISING LTDA
Voto no 9597
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Inexistência dos
vícios previstos no art. 1.022 do Novo Código de
Processo Civil. Utilização de embargos de
declaração com nítido propósito infringente.
Inadmissibilidade.
DECISÃO
MANTIDA.
EMBARGOS REJEITADOS.
Vistos.
Cuida-se de embargos de declaração
opostos contra o v. acórdão de fls. 781/793, que, nos autos da AÇÃO
ANULATÓRIA DE CONTRATO DE FRANQUIA CUMULADA COM PERDAS E
DANOS ajuizada por JANAÍNA DE SOUZA MACEDO em face de
MULTICANALIDADE FRANCHISING LTDA e JOSÉ CARLOS SEMENZATO, DEU
PARCIAL PROVIMENTO à apelação da ré e NEGOU SEGUIMENTO ao
recurso adesivo da autora.
O decisum reformou em parte a sentença
para afastar a condenação da requerida MULTICANALIDADE ao
pagamento de multa contratual, redistribuindo-se, por conseguinte, as
verbas sucumbenciais.
Irresignada com o v. acórdão, embarga a
requerente JANAÍNA apontando suposta contradição na decisão.
Sustenta a embargante, em apertada
síntese, que existe contradição no julgado, uma vez que houve a rescisão
do contrato firmado entre as partes, dada a ilicitude de seu objeto, porém
afastou a imposição de multa contratual. Alega que não há bis in idem

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 1097797-96.2013.8.26.0100/50000 -Voto no 9597
3
entre a restituição de todas as quantias pagas e a aplicação da multa
prevista no contrato. No mais, assevera que a restituição dos valores
somente teve o condão de retornar as partes ao status quo ante,
enquanto que a multa teria por escopo condenar a franqueadora pelo
descumprimento de suas obrigações contratuais.
Em razão do exposto e pelo que mais
argumenta em suas razões recursais, pugna pelo provimento de seus
embargos de declaração para que seja sanada a contradição
apontada. No mais, requer o seu prequestionamento da questão.
É o relatório do necessário.
1.
Os embargos de declaração não
comportam provimento.
2.
O
v.
acórdão
embargado
expressou de forma clara e coerente o entendimento da C. 1a Câmara
Reservada de Direito Empresarial acerca do tema, não padecendo de
qualquer vício a ser reparado.
A pretensão da embargante, revelada
pelo conteúdo das razões recursais, é a reapreciação do julgado.
Busca a recorrente encetar nova discussão
da controvérsia jurídica, porém os embargos de declaração servem
apenas para integrar a decisão nos casos previstos no art. 1.022 do Novo
Código de Processo Civil.
Segundo Humberto Theodoro Júnior, “dá-se
o nome de embargos de declaração ao recurso destinado a pedir ao juiz
ou tribunal prolator da decisão que afaste obscuridade, supra omissão ou
elimine contradição existente no julgado”.1
Não
se
admitem
embargos
de
declaração com o propósito de questionar a correção do julgado, para
obter sua substituição por outra que esteja de acordo com os interesses
da embargante.
1 Curso de Direito Processual Civil, v. 1, Ed. Forense, 51a ed., p 633.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 1097797-96.2013.8.26.0100/50000 -Voto no 9597
4
A mera discordância com os argumentos
alinhados na decisão embargada, com o intuito de obter solução diversa
da ministrada, não erige ao aresto à condição de ato judicial omisso.
Os requisitos para o cabimento do recurso
interposto são os presentes no art. 1.022 do NCPC, que devem restar
demonstrados.
“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração
contra qualquer decisão judicial para:
I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;
II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual
devia se pronunciar o juiz de ofício ou a
requerimento;
III - corrigir erro material.
Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão
que:
I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em
julgamento de casos repetitivos ou em incidente de
assunção de competência aplicável ao caso sob
julgamento;
II - incorra em qualquer das condutas descritas no
art. 489, § 1o.”
Como não se enquadra em nenhuma das
hipóteses previstas no dispositivo acima transcrito, os embargos de
declaração opostos contra o v. acórdão não merecem prosperar.
3.
No caso dos autos, inexistem os
vícios passíveis de correção através do recurso interposto.
Não há qualquer contradição a ser sanada
por meio de embargos de declaração. Em verdade, o que se constata é o
inconformismo da embargante com o deslinde do feito, porém, como é
sabido, o presente recurso tem como função apenas aclarar eventuais
vícios de omissão, obscuridade ou contradição, não servindo para
manifestação de irresignação.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 1097797-96.2013.8.26.0100/50000 -Voto no 9597
5
Nos
dizeres
de
Marcus
Vinicius
Rios
Gonçalves: “contradição é a falta de coerência da decisão, que deve ser
lógica. Por contradição se entende a afirmação contrária a algo que se
disse anteriormente. A decisão contraditória é aquela que contém partes
que conflitam entre si, ou afirmações que se rechaçam ou anulam. São
contraditórias as sentenças em que o dispositivo não mantém coerência
lógica com a fundamentação, ou tem duas ou mais partes inconciliáveis,
ou que se excluam.”.
Logo, inexiste qualquer contradição. Para
caracterização do citado vício a ser sanado por embargos, deveria existir
uma contradição dentro da decisão, entre duas ou mais partes da
fundamentação, entre a fundamentação e o dispositivo ou entre partes
do dispositivo, não sendo este o caso dos autos.
Há contradição somente entre a decisão e
aquilo que a embargante entende como correto, o que não dá azo à
oposição de embargos declaratórios.
Trata-se
de
mera
manifestação
de
inconformismo com o resultado do julgamento, que, embora tenha
entendido pela manutenção da rescisão contratual com restituição dos
valores desembolsados pela franqueada (R$ 15.667,20), devidamente
corrigidos e acrescidos de juros de mora, afastou a condenação da ré ao
pagamento cumulado da multa contratual de R$ 50.000,00.
A recorrente não logrou demonstrar a
suposta inconsistência intrínseca no v. acórdão embargado, pressuposto
para o reconhecimento do alegado vício de contradição, restringindo-se a
manifestar irresignação quanto à exclusão da multa contratual.
Percebe-se
pela
simples
leitura
dos
seguintes trechos do v. acórdão que não há qualquer contradição, mas
verdadeiro inconformismo da embargante com o entendimento exarado
pela C. Câmara:
“6.
Pois bem. No caso em apreço, embora
celebrado contrato de franquia entre as partes,
observa-se que o seu objeto principal não era a
simples venda de produtos, mas a captação de
novos
franqueados
para
recebimento
de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 1097797-96.2013.8.26.0100/50000 -Voto no 9597
6
percentuais sobre as suas contratações. Trata-se de
objeto
tipicamente
previsto
nas
conhecidas
“pirâmides financeiras”, conduta que pode ser,
inclusive, tipificada como crime contra a economia
popular (Lei n.o 1.521/51).
Dispõe a cláusula 1a do contrato da seguinte forma
(fl. 21):
“Cláusula 1a: O objeto deste instrumento é a
prestação de serviços pelo MASTER, para a
expansão da rede de FRANQUEADORA através da
captação de investidores e comercialização de
unidades de franquia e ainda a sub-licença de uso
de SOFTWARE denominado Multicanalidade, para
funcionamento da operação e o modelo de site
padrão, loja virtual, e show room, bem como
treinamento e suporte para a rede franqueada, em
seu território.
1.1.
O
MASTER
atenderá
os
investidores
interessados, por ele
captados ou encaminhados pela FRANQUEADORA,
devendo apresentar-lhes os negócios e projetos em
suas essências e indicadores financeiros;
1.2. O MASTER negociará com os interessados tanto
as
condições
comerciais,
como
indicará
providências referentes a documentações exigidas
pela,
devendo,
entrevista-los,
informar
à
FRANQUEADORA o seu parecer pessoal a respeito
do interessado e seu perfil.”
A cláusula 9a do contrato (fl. 27) dispõe que a
franqueada master será remunerada em caso de
venda de franquias para investidores ou indicação
de novos investidores, revelando que o contrato
mais se assemelha a uma indevida estrutura de
pirâmide
financeira
do
que
uma
franquia
propriamente dita.
Assim, embora denominado contrato de franquia,
o negócio jurídico entabulado entre as partes tem

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 1097797-96.2013.8.26.0100/50000 -Voto no 9597
7
por objeto a prática de conduta não autorizada
por nosso ordenamento jurídico, de modo que não
poderia ser outra a solução senão a decretação
de rescisão do contrato, com restituição dos
valores desembolsados pela franqueada.
Ainda que não fosse o caso de reconhecer a
ilegalidade do objeto do contrato, a solução para
o litígio instaurado seria idêntico, ou seja, rescisão e
restituição das quantias pagas. Isso porque o
contrato entabulado entre as partes estabelecia
uma série de obrigações à franqueadora, dentre
as quais a transferência de know how e o suporte
técnico, prestações não devidamente cumpridas.
Como bem salientado pela r. sentença, a prova de
que o contrato firmado entre as partes impunha
tais deveres à requerida transfere o ônus da prova
de seu efetivo cumprimento à franqueadora,
porque não se pode exigir que a autora produza
prova de fato negativo. Todavia, a testemunha
arrolada pela defesa em nada contribuiu para
demonstrar que houve regular transferência de
know how e prestação de suporte técnico à
franqueada master (fls. 568/570). De sua narrativa
somente é possível extrair que o grande atrativo da
franquia oferecida era mesmo transformar a
franqueada master em um angariador de novas
franquias, recebendo em contrapartida parcela
dos royalties dos sub-franqueados aliciados.
Portanto, mesmo que não fosse o caso de rescindir
o contrato por conta da ilicitude de seu objeto, a
rescisão dar-se-ia por descumprimento de obrigações contratuais assumidas pela
franqueadora, que não logrou fornecer o suporte
técnico e a transferência de khow how esperado
quando se celebra um contrato de franquia.
Ademais, por meio de simples pesquisa no sítio do
Tribunal de Justiça deste E. Tribunal de Justiça,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 1097797-96.2013.8.26.0100/50000 -Voto no 9597
8
constata-se que são inúmeras as demandas
judiciais propostas por ex-franqueados em face da
MULTICANALIDADE, nas quais também houve o
reconhecimento de prestação deficitária das
obrigações contraídas pela franqueadora, ou de
ilicitude do objeto. Confira-se:
Ação de rescisão contratual c/c indenização por
danos materiais e morais
Demonstração da
efetiva falta de suporte e assessoria por parte da
franqueadora Infração contratual comprovada
Indenização por danos materiais Descabimento
Danos morais
Ausência de constrangimento,
ofensa à honra e/ou exposição dos autores a
situação vexatória ou humilhante
"Pirâmide
financeira" Anulação do contrato em sentença
Manutenção Indenização por danos materiais e
morais Impossibilidade Sucumbência recíproca
mantida Recursos desprovidos.
EMPRESARIAL. Contrato de franquia. Ação de
rescisão c.c. indenização por dano material e
moral. Comprovação de que o contrato firmado se
caracteriza em verdadeira pirâmide financeira.
Rescisão determinada. Devolução, desde logo, do
valor incontroverso, devendo o mais ser apurado
em
liquidação
de
sentença.
Solidariedade
mantida. Inteligência do artigo 942 do Código Civil.
Recursos providos em parte.
Ação de rescisão de contrato de franquia,
cumulada com pedidos de índole indenizatória.
Reconvenção
das
corrés
requerendo
a
condenação do autor ao pagamento de multa
contratual. Sentença de parcial procedência da
ação
principal
e
de
improcedência
da
reconvenção. Apelação das corrés reconvintes.
Falsa aparência de empreendimento de máster
franquia. Objeto do contrato celebrado entre as
partes que era, na verdade, captação de
investidores. Comprovação de que o negócio

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 1097797-96.2013.8.26.0100/50000 -Voto no 9597
9
consiste em pirâmide financeira, em tese crime
contra a economia popular, nos termos do art. 2o,
IX da Lei no 1.521/51. Nulidade do contrato.
Prescrição
inocorrente.
Pedido
declaratório
imprescritível, ante a ilicitude do objeto negociado.
Pedidos indenizatórios cujo prazo prescricional só se
inicia quando da declaração de nulidade. Sentença mantida. Apelação desprovida.
Determinação de envio de peças ao M.P. (art. 40
do CPP).
7.
Por outro lado, embora mantida a rescisão
contratual
com
restituição
dos
valores
desembolsados pela franqueada (R$ 15.667,20),
devidamente corrigidos e acrescidos de juros de
mora, impõe-se afastar a condenação da ré ao
pagamento cumulado da multa contratual de R$
50.000,00.
Rescindido o contrato, seja por descumprimento
contratual, seja por reconhecimento da ilicitude do
objeto, a restituição dos valores desembolsados já
basta para bem ressarcir a franqueada. A
aplicação cumulada da cláusula penal e da
condenação à restituição integral das quantias
pagas acarretará indevido bis in idem, ou seja,
dupla condenação pelo mesmo fato. Logo, razão
assiste à apelante MULTICANALIDADE na pretensão
de afastar sua condenação ao pagamento
cumulado da multa contratual.”
Como
se
sabe,
os
embargos
de
declaração não constituem instrumento processual adequado para
manifestação de inconformismo com o resultado do julgamento. Dessa
forma, descabida a reanálise da questão apenas para sanar a
irresignação da embargante com a decisão.
Se não se conforma com o teor do v.
acórdão, deverão interpor o recurso adequado para manifestação de seu
inconformismo, não sendo o caso de oposição de embargos declaratórios.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 1097797-96.2013.8.26.0100/50000 -Voto no 9597
10
4.
Convém anotar que a Turma
Julgadora não está obrigada a fundamentar de forma exaustiva todos os
aspectos da decisão nem é necessária manifestação sobre todos os
argumentos ou regras constitucionais ou legais invocadas pelas partes.
Para justificar o cabimento dos embargos
de declaração, a omissão há de ser ínsita, vale dizer, o ponto omisso deve
verificar-se na decisão, não nos fatos ou argumentos mencionados pelos
litigantes.
No mais, a fundamentação do v. acórdão
é suficiente para prequestionamento, implícito ou explícito, dos dispositivos
invocados, pois expôs claramente as razões de decidir.
Além
disso,
não
houve
negativa
de
vigência ou qualquer forma de afronta a dispositivos legais ou
constitucionais, mas apenas a interpretação das normas vigentes em nosso
ordenamento jurídico.
Importante frisar que o julgado não se
presta a responder verdadeiro questionário elaborado pelas partes, não
havendo necessidade de apontar cada artigo de lei, ou precedentes, a
respeito de todos os pontos abordados.
Não
se
exige
enumeração
ou
interpretação expressa de dispositivos legais ou constitucionais, pois para
que tenha configurado o pressuposto do prequestionamento basta que o
tribunal de origem tenha debatido e decidido a questão federal ou
constitucional controvertida.
5.
Não há, portanto, qualquer vício
na decisão embargada, cumprindo observar que a finalidade dos
embargos de declaração não é a de reabrir a discussão acerca da
matéria decidida no recurso originário, mas apenas suprir eventuais
omissões ou esclarecer obscuridades ou contradições que possam existir
no julgado.
Ante o exposto, REJEITO os embargos de
declaração.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 1097797-96.2013.8.26.0100/50000 -Voto no 9597
11
DES. AZUMA NISHI
RELATOR